Tribunal: TJMT
Processo: 1016649-11.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016649-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), LUCIO BORGES - CPF: 063.814.641-00 (AGRAVANTE), MIRALVA CLEMENTINA DA SILVA - CPF: 594.692.341-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BENS – DIREITOS DISPONIVEL – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA REVELIA – PONTOS CONTROVERTIDOS - BENS AUFERIDOS DURANTE A UNIÃO PASSÍVEIS DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE EVENTUAL PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar a questão de partilha de bens
de direito disponível
,
pedido exclusivamente de interesse privado é lícito ao juízo conhecer, inclusive de ofício, de tal pleito, e aplicar os efeitos da revelia.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016649-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: LUCIO BORGES

AGRAVADO
: MIRALVA CLEMENTINA DA SILVA

Processo:
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens nº 1021404-86.2020.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Objeto: Reconhecimento e dissolução da união estável e partilha dos bens havidos pelo casal.

RELATÓRIO

Agravo interposto por LUCIO BORGES

de decisão que, na Ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Partilha de Bens
intentada

por MIRALVA CLEMENTINA DA SILVA,
decretou a revelia do agravante e determinou o pagamento do plano de saúde da agravada
(Id 6334416, origem).

Diz que a decisão que decretou a revelia merece ser revogada, ao argumento de que em decisão anterior (Id 54776801, origem), o juízo singular, não aplicou a revelia por se tratar de direitos indisponíveis.

Adiciona que a decretação da revelia em conjunto com a fixação dos pontos controvertidos, excluíram todas os meios de prova que o Agravante poderia e pode se valer nos autos, notadamente porque o direito patrimonial invocado pela Agravada não encontra respaldo jurídico nas próprias alegações e não se sustentam diante das documentações apresentadas pelo agravante.

Afirma que a agravada pretende assenhorar-se de propriedade que foi adquirida pelo Agravante na constância de matrimônio com pessoa diversa da Agravada.

Alega que a súmula 231 do STF autoriza o revel, em processo civil, produzir provas desde que compareça em tempo oportuno.

Sustenta que o pedido de alimentos na forma de pagamento do plano de saúde da agravada foi deduzido intempestivamente, ou seja, após a citação e apresentação da contestação, sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório. Adiciona que a agravada não demonstrou a necessidade dos alimentos.

Ao final, pede o provimento do recurso para suspender a decisão impugnada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 105560993).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 105973478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interposto por LUCIO BORGES

de decisão que, na Ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Partilha de Bens
intentada

por MIRALVA CLEMENTINA DA SILVA,
decretou a revelia do agravante e determinou o pagamento do plano de saúde da agravada
(Id 6334416, origem).

A decisão agravada não comporta reparos. Em sede de informações, o juízo singular informou que (Id 103520495):

“
A ação em comento foi proposta, perante este juízo em 18 de maio de 2020.

Em decisão do id.5776801, foi ponderado os efeitos da revelia, sem nada decidir sobre sua incidência, naquele momento
.

A decisão agravada foi proferida em 18.08.2021 –id.63344416, onde este juízo decretou a revelia do agravante, por ter apresentado contestação intempestiva, bem como, designou data para a realização de audiência de instrução e, fixou os pontos controvertidos.

Por fim, informo que a parte agravante não cumpriu a determinação do art. 1018 do CPC”. (g.n)

Assim, diferente do que alega o agravante a decisão Id 54776801, como bem asseverou o juízo, nada decidiu sobre a revelia. Já a decisão constante do Id 63344416 decretou a revelia em face da intempestividade da contestação.

Registra-se que a questão de
partilha de bens
não se trata de
"
litígio de direito indisponível
", tal como previsto no artigo 320, II do CPC. Trata-se de pedido exclusivamente de interesse privado, em qualquer situação, é lícito ao juízo conhecer, inclusive de ofício, de tal pleito, e aplicar os efeitos da revelia.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE
PARTILHA DE BENS
MÓVEIS FORMULADOS EM CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE DIREITO INDISPONÍVEL
. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DO PEDIDO. EQUÍVOCO EM RELAÇÃO AOS EFEITOS DA REVELIA. Nula é a sentença que analisa pedido de partilha de bens móveis - feito em contestação intempestiva - sob a hipótese de que se trataria de discussão de "litígio de direito indisponível", tal como previsto no artigo 320, II do CPC.
Tratando-se de pedido exclusivamente de interesse privado, não era lícito ao juízo conhecer, de ofício, de tal pleito, tampouco de deixar de aplicar os efeitos da revelia.
Consequentemente, o pedido de partilha de bens móveis vai indeferido neste feito, ficando facultado à apelada requerer a partilha, em ação de sobrepartilha, com aplicação do indispensável contraditório e exercício da ampla defesa. DERAM PROVIMENTO”. (Apelação Cível, Nº 70063127468, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em: 12-02-2015) (g.n)

De relevo notar que, em que pese a decretação da revelia, fora designada audiência e fixados os
pontos controvertidos cuja questão patrimonial será esclarecida, o que afasta a alegação de eventual prejuízo das partes,
in verbis
(Id 101955480, p. 4):

“Fixo os termos controvertidos como sendo:

a) aferição do período em que se deu a união estável entre as partes;

b)
aferição de bens auferidos durante a união, passiveis de partilha
;”
(g.n)

Por fim, quanto ao plano de saúde como anotado em exame liminar, ao que parece a agravada é beneficiária do plano de saúde do agravante desde 2001 (Petição inicial, Id 32310876, p. 3). De modo que, ao menos até a instrução probatória, a manutenção da decisão é medida que se revela mais aconselhável.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021